Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710100-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEOERCI APARECIDO MASCHIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, em sede de ação de exigir contas ajuizada por LEOERCI APARECIDO MASCHIO (autos no 0734797-25.2019.8.07.0001), julgou procedente o pedido formulado na primeira fase do processo, determinando que o réu agravante preste as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Suscita o réu agravante, inicialmente, preliminar de omissão do juízo quanto à alegação de fraude processual, ante o fato de o patrono do autor estar ajuizando diversas ações de exigir contas da mesma espécie, quase sempre envolvendo clientes de agências bancárias situadas em Paranavaí/PR, Palotina/PR e Nova Andradina/MS. Assevera que o autor não declinou seu real endereço, mas tão somente suposto endereço de uma sala de “coworking” destinada a profissionais autônomos que, mediante pagamento de diárias, utilizam-se do espaço físico coletivo para desenvolver seus trabalhos, a despeito de o endereço do sócio administrador estar situado em Paranavaí/PR. Acrescenta que as contas correntes questionadas nas ações são mantidas em agências localizadas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, o que demonstra o mesmo modus operandi nessas ações por parte do advogado do autor, numa tentativa de burlar o princípio do juiz natural em aparente fraude processual, ao forjar a competência do Distrito Federal. Pleiteia que, sem prejuízo do declínio de competência, sejam aplicadas as sanções por litigância de má-fé. Entende haver incompetência ratione loci, pois as operações bancárias questionadas na demanda principal foram realizadas na agência situada em Nova Andradina/MS, devendo ser declinada a competência em favor de uma das varas cíveis da referida comarca. Sustenta, ainda, preliminar de falta de interesse processual do autor ao ajuizar a ação de exigir contas, quando o que ele realmente pretende é a revisão dos contratos e encargos dos mútuos celebrados com o banco. Além disso, alega que o autor não impugnou nenhum lançamento específico nem manifestou qualquer dúvida sobre algum débito em especial, mas requereu apenas a prestação de contas de sua movimentação financeira num período superior a 9 anos, não sendo possível o ajuizamento de ação de exigir contas com base em mera presunção genérica de erro. Acrescenta que, no período de 9 anos vindicado, o autor jamais questionou administrativamente qualquer lançamento efetuado em sua conta, apesar de sempre ter recebido seus extratos bancários, lançando-se, agora, em verdadeira aventura jurídica. Suscita, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição trienal, pois o pedido de prestação de contas convergirá em pretensão condenatória ou de repetição de indébito, para o qual a prescrição da pretensão é de 3 anos. No mérito, sustenta que o autor jamais efetuou qualquer reclamação sobre as operações bancárias, gerando no banco agravante a confiança de regularidade da relação jurídica, de modo que, ao ajuizar a demanda principal, incorreu o autor em comportamento contraditório, na medida em que reclama de operações realizadas há mais de 9 anos, em ofensa ao princípio da boa-fé. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fumus boni juris, em vista do pedido genérico de pretensão de revisão contratual, o que deveria ensejar o indeferimento da inicial da ação de exigir contas, e o periculum in mora, ante a iminência de a decisão agravada produzir efeitos, com o risco de o banco ter de prestar contas sem qualquer razoabilidade das alegações, além de ter que pagar honorários desnecessariamente. Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir do autor, ou, eventualmente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se, prima facie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Inicialmente, vislumbra-se plausibilidade na alegação de ausência de interesse de agir, considerando que, ao ajuizar a ação principal, o autor agravado se limitou a tecer considerações genéricas sobre o desconhecimento da origem de 332 lançamentos de débito em sua conta bancária, no período de 11/01/2010 a 11/02/2019, em valores que superam os R$ 6.000.000,00, olvidando-se de apontar em que consistiria a irregularidade de cada lançamento questionado. Resta caracterizado, também, o fundado receio de dano, pois o réu agravante foi condenado a prestar contas dos 332 lançamentos no prazo de 15 dias, de modo que a não concessão do efeito suspensivo acarretará a obrigatoriedade de prestação das contas ao final desse prazo, com o implemento das presunções processuais correspondentes, devendo ser suspenso o curso da ação principal a fim de se aguardar o julgamento do mérito deste agravo pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, recebo o agravo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora